Tribunal: TJMT
Processo: 1026954-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026954-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Inventário e Partilha, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (AGRAVANTE), JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA - CPF: 051.754.579-93 (AGRAVANTE), YASSUHIRO TANAKA JUNIOR - CPF: 011.972.041-80 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA (AGRAVADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026954-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA, YASSUHIRO TANAKA JUNIOR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – EXIBIÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 192 DO CTN – CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS - JULGADOS DO STJ – RESPONSABILIDADE DA VIÚVA MEEIRA PELO PAGAMENTO OU GARANTIA DO DÉBITO PELO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDOS IMPROCEDENTES – ORDEM EXPRESSA DO CTN PARA A QUITAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão
(STJ - AgInt no REsp 1723980/DF, DJe 19/02/2020).

Apesar de o parágrafo único do art. 654 do CPC enunciar que a
“existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido”
, não há como admitir a garantia dos débitos com o capital social de empresa que está em processo de recuperação judicial, já que é evidente sua dificuldade financeira, o que a torna inidônea.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026954-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA, YASSUHIRO TANAKA JUNIOR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento em Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário (n. 0010464-71.2019.811.0055) de decisão que determinou à inventariante que apresentasse em 60 dias as certidões de inexistência de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome da Serra Diesel Transportes LTDA, para que só então fosse proferida a sentença homologatória de partilha de bens relativa à sucessão do
de cujus
.

Os agravantes alegam que em 05/02/2013 deram início ao processo de inventário e partilha extrajudicial, no qual os filhos (herdeiros) doariam à viúva (meeira) o quinhão a que teriam direito depois da partilha, relativo à cota da referida empresa, e os demais bens do espólio seriam divididos em 50% para ela (meeira) e 25% para cada um deles (herdeiros).

Aduzem que, ante a impossibilidade de arcarem com os custos para pagamento do imposto sobre transmissão
causa mortis
, ingressaram judicialmente em 17/04/2019 com Inventário em que, além da partilha, buscaram autorização para a venda judicial de bem imóvel do acervo patrimonial para a quitação do ITCMD e demais despesas decorrentes da lide, e o pedido foi deferido no Agravo de Instrumento n. 1007071-92.2019.8.11.0000.

Afirmam que, depois de quitado o referido imposto, o juízo da causa nomeou a inventariante, converteu o feito em arrolamento sumário em virtude de as partes serem maiores, capazes e concordes, e concedeu prazo para a juntada das primeiras e últimas declarações com o plano de partilha amigável.

Alegam que cumpriram essa determinação, e na ocasião trouxeram as certidões negativas de débitos fiscais relativos à pessoa física e arguiram a impossibilidade de anexar aquelas alusivas à única pessoa jurídica integrante do acervo patrimonial do espólio, a Serra Diesel Transportes LTDA, pois encontra-se em processo de Recuperação Judicial (n. 26633-54.2014.811.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da comarca de Cuiabá-MT), no qual foi dispensada a apresentação desse documento para fins de homologação do plano aprovado em AGC.

Assinalam que, alternativamente, informaram o capital social da empresa avaliado, segundo eles, pela SEFAZ-MT em R$ 9.655.606,17, a título de garantia, e que a inventariante, na condição de cônjuge meeira e donatária da Serra Diesel, arcaria com as dívidas da sociedade empresária, pois com a partilha auferirá patrimônio capaz de suportar tal despesa.

Consignam que o art. 654 do CPC dispõe que, pago o imposto de transmissão por morte e anexada a certidão negativa de dívida com a Fazenda Pública, será proferida sentença sobre a partilha. E mais, que o parágrafo único do mesmo artigo enuncia que a existência de débito com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o pagamento esteja devidamente garantido.

Entendem, assim, que, apesar de a norma impor a imprescindibilidade da juntada de tais certidões, por outro lado a dispensa se estiverem reservados bens suficientes em garantia.

Ressaltam que o capital social apontado pela SEFAZ/MT em R$ 9.655.606,17 seria satisfatório para assegurar os débitos, que atingiriam R$ 5.590.893,22.

Destacam ainda que o art. 662 do CPC aplica-se somente aos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, que já estariam pagos.

Acrescentam que “
não há que se falar na aplicação da regra prevista no artigo 192 do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que é entendimento assente na doutrina e jurisprudência pátrias que a referida regra restou superada pela disposição do CPC no procedimento do arrolamento sumário de bens”
(id n.

71379986, pág. 21).

Postulam o provimento do Recurso para “
reformar a decisão combatida admitindo a reserva de bem avaliado pelo próprio fisco em montante que ultrapassa o valor das dívidas da sociedade empresária Serra Diesel e Transportes LTDA, em substituição à juntada das certidões de inexistência de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas, conforme permissivo legal (artigo 654, parágrafo único, do CPC), tendo ainda em conta a situação excepcional de estar a referida empresa em processo de recuperação judicial, a fim de que seja possível a homologação a partilha nos autos de origem (artigo 659 do CPC)”.
(id. n.

71379986, pág. 26).

Por se tratar de processo de jurisdição voluntária, não há parte adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id n. 75773465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026954-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA, YASSUHIRO TANAKA JUNIOR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre analisar a viabilidade de o juízo responsável pelo arrolamento homologar a partilha mesmo sem a apresentação das respectivas certidões negativas de débitos fiscais relativos aos bens do espólio ou suas rendas.

Os agravantes sustentam que em relação aos bens em nome da pessoa física, referidos documentos já foram anexados, porém o juízo exige também a juntada dos alusivos à Serra Diesel Transportes LTDA, da qual o
de cujus
era sócio juntamente com a viúva (meeira). Alegam a impossibilidade de fazê-lo, pois a empresa está em Recuperação Judicial, e no respectivo processo foram inclusive dispensados dessa obrigação para a homologação do plano.

A isenção desse requisito imposto no art. 57 da Lei 11.101/2005 amparou-se no princípio da preservação da empresa, consagrado no seu art. 47. Todavia, isso não significa que a recuperanda esteja desobrigada de regularizar seus débitos fiscais.

Vale destacar que recentemente este Tribunal rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005 nos autos n. 1007098-41.2020.8.11.0000, decisão que, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TJMT, tem caráter vinculativo a todos os órgãos do Tribunal em casos análogos, salvo se houver decisão ulterior em sentido contrário pelo STF ou outro motivo relevante que implique em novo pronunciamento do Órgão Especial sobre o assunto.

E mais, com relação à empresa (Serra Diesel), também está pendente de julgamento a mesma arguição (no 1007876-11.2020.8.11.0000), o que revela que nem na própria Recuperação Judicial a questão está plenamente resolvida.

Realizados tais apontamentos e demonstrada a ausência de correlação entre uma situação e outra, passo à análise do tema central do Recurso.

Com o falecimento, abre-se a sucessão hereditária. O inventário e a partilha têm a finalidade de promover a divisão dos quinhões a cada um dos herdeiros e, com isso, formalizar a transmissão dos seus direitos hereditários. Na presente demanda, por serem todos maiores e capazes e estarem acordados entre si quanto à partilha, o rito escolhido foi o do Arrolamento Sumário, disciplinado no CPC, artigos 659 a 667, e, subsidiariamente, nas disposições das Seções VII e VII.

O Código Civil de 1973 previa no §2o do art. 1.031 que a partilha amigável, celebrada entre as partes capazes, seria homologada de plano pelo juiz, desde que provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

O novo CPC, ao disciplinar a mesma situação jurídica, inovou no art.

§2o do art. 659 ao estabelecer que, “
Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”.

No entanto, a exigência para a exibição das certidões negativas continua vigente no art. 192 do CTN:

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Como visto, a ordem contida no Código Tributário Nacional não deixa dúvidas quanto à imprescindibilidade do pagamento dos tributos à Fazenda Pública concernentes aos bens deixados pelo espólio, antes que seja proferida decisão sobre a partilha ou a adjudicação. E mais,
esse artigo não trata de dívidas do imposto de transmissão
causa mortis
, mas sim dos tributos devidos pelo espólio
, que é a hipótese desta demanda.

Logo, é necessária a apresentação desses documentos.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS (ITCMD). EXIGÊNCIA DO ARTIGO 192 DO CTN.PRECEDENTES.

1. Esta Corte definiu que "o novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.
Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão".

Precedentes: REsp 1.704.359/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/10/2018; AgInt no REsp 1.676.354/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/3/2019.2. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1723980/DF, Rel. ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E DE SUAS RENDAS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA. PRÉVIO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE.

1. A sucessão causa mortis, independentemente do procedimento processual adotado, abrange os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, porquanto integrantes do passivo patrimonial deixado pelo de cujus, e constitui fato gerador do imposto de transmissão (ITCM).

2. Segundo o que dispõe o art. 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição sine quo non para que o magistrado proceda à homologação da partilha.

3. O CPC/1973, em seu art. 1.031, em conformidade com o art. 192 do CTN, exigia a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha (caput) e o pagamento de todos os tributos devidos, aí incluído o imposto de transmissão, para a ultimação do processo, com a expedição e a entrega dos formais de partilha (§ 2o).

4. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.

5. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão.

6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1704359/DF, Rel. ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe 02/10/2018).

Como visto, a alteração trazida pelo CPC não retira a condição
sine qua non
para o juízo homologar a partilha, que é a quitação dos impostos.

Os agravantes pleiteiam alternativamente a aplicação do parágrafo único do art. 654 do CPC – “
A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido”
.

Indicam o capital social da empresa avaliado pela SEFAZ-MT, segundo eles, em R$ 9.655.606,17, a título de garantia, e aduzem que a inventariante, na condição de cônjuge meeira e donatária da Serra Diesel, arcaria com as dívidas da sociedade empresária, pois com a partilha auferirá patrimônio capaz de suportar tal despesa.

Porém, a garantia por eles oferecida – capital social de empresa em recuperação judicial -

não se revela idônea para o objetivo pretendido, visto que, se a pessoa jurídica busca esse socorro judicial, está com inúmeras dívidas e em dificuldade financeira.

Não há também como admitir que a responsabilidade pelos débitos fiscais seja “transferida” à viúva meeira, uma vez que estão vinculados ao espólio em si. E nem sequer é possível alterar o devedor sem o consentimento do próprio credor (art. 299 do CC). Dessa maneira, impõe-se o indeferimento desse pedido.

Assim, a decisão agravada não comporta alteração, já que aplicou corretamente a lei ao exigir a exibição das certidões negativas das Fazendas Públicas.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre analisar a viabilidade de o juízo responsável pelo arrolamento homologar a partilha mesmo sem a apresentação das respectivas certidões negativas de débitos fiscais relativos aos bens do espólio ou suas rendas.

Os agravantes sustentam que em relação aos bens em nome da pessoa física, referidos documentos já foram anexados, porém o juízo exige também a juntada dos alusivos à Serra Diesel Transportes LTDA, da qual o
de cujus
era sócio juntamente com a viúva (meeira). Alegam a impossibilidade de fazê-lo, pois a empresa está em Recuperação Judicial, e no respectivo processo foram inclusive dispensados dessa obrigação para a homologação do plano.

A isenção desse requisito imposto no art. 57 da Lei 11.101/2005 amparou-se no princípio da preservação da empresa, consagrado no seu art. 47. Todavia, isso não significa que a recuperanda esteja desobrigada de regularizar seus débitos fiscais.

Vale destacar que recentemente este Tribunal rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005 nos autos n. 1007098-41.2020.8.11.0000, decisão que, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TJMT, tem caráter vinculativo a todos os órgãos do Tribunal em casos análogos, salvo se houver decisão ulterior em sentido contrário pelo STF ou outro motivo relevante que implique em novo pronunciamento do Órgão Especial sobre o assunto.

E mais, com relação à empresa (Serra Diesel), também está pendente de julgamento a mesma arguição (no 1007876-11.2020.8.11.0000), o que revela que nem na própria Recuperação Judicial a questão está plenamente resolvida.

Realizados tais apontamentos e demonstrada a ausência de correlação entre uma situação e outra, passo à análise do tema central do Recurso.

Com o falecimento, abre-se a sucessão hereditária. O inventário e a partilha têm a finalidade de promover a divisão dos quinhões a cada um dos herdeiros e, com isso, formalizar a transmissão dos seus direitos hereditários. Na presente demanda, por serem todos maiores e capazes e estarem acordados entre si quanto à partilha, o rito escolhido foi o do Arrolamento Sumário, disciplinado no CPC, artigos 659 a 667, e, subsidiariamente, nas disposições das Seções VII e VII.

O Código Civil de 1973 previa no §2o do art. 1.031 que a partilha amigável, celebrada entre as partes capazes, seria homologada de plano pelo juiz, desde que provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

O novo CPC, ao disciplinar a mesma situação jurídica, inovou no art.

§2o do art. 659 ao estabelecer que, “
Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”.

No entanto, a exigência para a exibição das certidões negativas continua vigente no art. 192 do CTN:

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Como visto, a ordem contida no Código Tributário Nacional não deixa dúvidas quanto à imprescindibilidade do pagamento dos tributos à Fazenda Pública concernentes aos bens deixados pelo espólio, antes que seja proferida decisão sobre a partilha ou a adjudicação. E mais,
esse artigo não trata de dívidas do imposto de transmissão
causa mortis
, mas sim dos tributos devidos pelo espólio
, que é a hipótese desta demanda.

Logo, é necessária a apresentação desses documentos.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS (ITCMD). EXIGÊNCIA DO ARTIGO 192 DO CTN.PRECEDENTES.

1. Esta Corte definiu que "o novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.
Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão".

Precedentes: REsp 1.704.359/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/10/2018; AgInt no REsp 1.676.354/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/3/2019.2. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1723980/DF, Rel. ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E DE SUAS RENDAS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA. PRÉVIO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE.

1. A sucessão causa mortis, independentemente do procedimento processual adotado, abrange os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, porquanto integrantes do passivo patrimonial deixado pelo de cujus, e constitui fato gerador do imposto de transmissão (ITCM).

2. Segundo o que dispõe o art. 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição sine quo non para que o magistrado proceda à homologação da partilha.

3. O CPC/1973, em seu art. 1.031, em conformidade com o art. 192 do CTN, exigia a prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha (caput) e o pagamento de todos os tributos devidos, aí incluído o imposto de transmissão, para a ultimação do processo, com a expedição e a entrega dos formais de partilha (§ 2o).

4. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.

5. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão.

6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1704359/DF, Rel. ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe 02/10/2018).

Como visto, a alteração trazida pelo CPC não retira a condição
sine qua non
para o juízo homologar a partilha, que é a quitação dos impostos.

Os agravantes pleiteiam alternativamente a aplicação do parágrafo único do art. 654 do CPC – “
A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido”
.

Indicam o capital social da empresa avaliado pela SEFAZ-MT, segundo eles, em R$ 9.655.606,17, a título de garantia, e aduzem que a inventariante, na condição de cônjuge meeira e donatária da Serra Diesel, arcaria com as dívidas da sociedade empresária, pois com a partilha auferirá patrimônio capaz de suportar tal despesa.

Porém, a garantia por eles oferecida – capital social de empresa em recuperação judicial -

não se revela idônea para o objetivo pretendido, visto que, se a pessoa jurídica busca esse socorro judicial, está com inúmeras dívidas e em dificuldade financeira.

Não há também como admitir que a responsabilidade pelos débitos fiscais seja “transferida” à viúva meeira, uma vez que estão vinculados ao espólio em si. E nem sequer é possível alterar o devedor sem o consentimento do próprio credor (art. 299 do CC). Dessa maneira, impõe-se o indeferimento desse pedido.

Assim, a decisão agravada não comporta alteração, já que aplicou corretamente a lei ao exigir a exibição das certidões negativas das Fazendas Públicas.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021